Tribunal: TJDFT
Processo: 0739036-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA OPERADORA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Não se olvida da possibilidade de cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde por parte da operadora de saúde, em virtude da máxima de que ninguém é obrigado a contratar ou a manter determinado contrato para sempre.
2. Contudo, a presença de alguns contornos e determinadas circunstâncias fáticas podem transformar o exercício dessa prerrogativa em um verdadeiro abuso de direito, notadamente quando, em se tratando de contrato de plano de saúde, a parte beneficiária da respectiva cobertura se encontra em efetivo tratamento de determinada enfermidade, não podendo ser relegado a sua própria sorte pela prestadora do serviço.
3. Mantém-se, portanto, a premissa de que é descabido e irrazoável o cancelamento unilateral de plano de saúde em que o beneficiário esteja com determinado tratamento de saúde em curso contra enfermidade que demanda atendimento emergencial.
4. Recurso não provido.